Tribunal: TJDFT
Processo: 0701853-64.2019.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 52 DO CDC NÃO VERIFICADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. No âmbito das relações consumeristas, o princípio da Força Obrigatória dos Contratos é mitigado, ficando o Poder Judiciário autorizado a intervir para declarar a nulidade de cláusula contratual que importe em onerosidade excessiva ao consumidor (artigo 6o, inciso V, do CDC) ou quando demonstrada a sua abusividade ou incompatibilidade com a boa-fé e a equidade (artigo 51, inciso IV, do CDC).

2. O fato de a relação contratual estar sujeita às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor não importa, necessariamente, na anulação ou revisão das cláusulas contratuais quando não comprovada abusividade.

3. Constatado que as cláusulas contratuais foram redigidas em termos claros e que o período e as taxas de juros cobrados mensal e anualmente estão expressamente descriminados, não há descumprimento aos requisitos previstos no artigo 52 do CDC, nem, tampouco, violação aos deveres de informação e de transparência impostos ao fornecedor.

4. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33) e o fato de os juros remuneratórios terem sido pactuados em percentual superior a 12% ao ano não indica, por si só, a abusividade do contrato, devendo ser considerada válida a taxa livremente contratada, como preconiza a Súmula n. 596 do STF.

5. Não demonstrada a abusividade das cláusulas contratuais impugnadas, inviável a pretensão de que seja declarada a rescisão contratual e determinada a restituição dos valores pagos.

6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.